Tribunal: TJBA
Processo: 0045789-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045789-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YORDAN BOSCO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CONCEICAO MALTEZ BASTOS

APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ALINE MAIARA DALCIN DE ROSSI

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. TESE DEFENSIVA FUNDADA EM FRUSTRAÇÃO DE PARCERIA COMERCIAL POSTERIOR. INSUBSISTÊNCIA. DÍVIDA PREEXISTENTE, LÍQUIDA E CERTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA E O SUCESSO DO NOVO EMPREENDIMENTO. MINUTA CONTRATUAL NÃO ASSINADA QUE PREVIA A UTILIZAÇÃO DOS LUCROS DA PARCERIA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO JÁ EXISTENTE. FATO QUE CORROBORA A AUTONOMIA DA DÍVIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE.

1. O pedido de gratuidade formulado em sede de apelação deve ser deferido, pois, instado a comprovar a hipossuficiência, juntou aos autos declarações de imposto de renda que evidenciam a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, não tendo, ademais, a parte contrária feito provas em sentido contrário, quando da impugnação, como estava obrigada, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Benefício deferido em grau recursal, com dispensa do preparo.

2. No mérito, verifica-se dos autos que a relação comercial foi devidamente comprovada por meio de notas fiscais e autorizações de serviço, assim como, restou demonstrado incontroverso o inadimplemento, confessado pelo apelante.

3. Outrossim, a alegação de que a dívida seria quitada com os lucros de uma parceria comercial posterior, a qual teria sido inviabilizada por culpa da apelada, não se sustenta, haja vista que as obrigações são distintas e autônomas. Até porque, a dívida pela prestação de serviços é preexistente à negociação da parceria.

4. De mais a mais, denota-se que a minuta contratual da suposta parceria, que não chegou a ser assinada, previa de forma expressa a utilização dos lucros para amortizar a "dívida existente", o que corrobora a preexistência e a certeza do débito, e não sua extinção ou condicionamento. assim, o insucesso de um negócio jurídico posterior e autônomo não tem o condão de exonerar o devedor de obrigação validamente contraída e cumprida pelo credor.

5. Destarte, uma vez comprovada a prestação do serviço e o inadimplemento, e não havendo causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito da credora, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça ao Apelante
e, no mérito, nos termos do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05